Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-15.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000223-15.2023.8.05.0123 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: ZENILDA MARIA DA SILVA Advogado(s):MAURICIO SOUSA SUCUPIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar a concessionária apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 2. Invertido o ônus probatório em favor da parte apelada ao ID 50764809, verifica-se que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório acerca da licitude da conduta impugnada pela apelada de modo que resta verificado o dever de indenizar. 3. Quantum indenizatório de R$6.000,00 (seis mil reais), mantido, pois arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000223-15.2023.8.05.0123, tendo como apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e apelada ZENILDA MARIA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG17E